Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Reconhecimento por fotografia. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento, por fotografia, que fez do réu na delegacia, confirmado em juízo, e pelo depoimento de testemunha policial.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – É válido reconhecimento fotográfico feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do réu -, reconheceu-o sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se confirmou, em juízo, o reconhecimento.
4 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.